Tribunal: TJDFT
Processo: 0710282-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. VÍNCULO COMPROVADO. NOME NEGATIVADO. INADIMPLÊNCIA RECORRENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço em parte do recurso.
2. Não se conhece a integralidade do recurso inominado cujas razões de inconformismo são parcialmente dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão
3. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ante a ausência de impugnação dos documentos apresentados pelo réu, bem como a falta de comprovação de quitação do débito entre autor e réu. Na mesma oportunidade condenou o autor, por má-fé processual, ao pagamento das despesas processuais, multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa e honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como revogou a decisão que concedeu a tutela de urgência e determinou expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito e ao Cartório do 3o Ofício de Protesto de Títulos.
4. O recorrente alega como razões de reforma da decisão recorrida que foi vítima de negativação indevida passando por situação vexatória e humilhante perante terceiros ao ser surpreendido com a informação de que seu nome estava incluso nos cadastros de inadimplentes. Reconhece o desencontro de informações quando afirma que é correntista do banco há 44 (quarenta e quatro anos), contudo, defende que nunca esteve inadimplente junto ao recorrido no montante de R$4.475,70 (quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta centavos).
5. De outro lado, defende a prescrição da dívida apresentada pelo recorrido, bem como questiona a divergência dos valores descritos nos contratos e da causa da negativação. Ao final requer o provimento do recurso para modificar a sentença e julgar procedente o pedido deduzido na inicial, assim como desconstituir a litigância de má-fé e respectiva condenação. Contrarrazões apresentadas ID. 2247482.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. DA PRESCRIÇÃO. Da análise dos autos percebe-se que o recorrido apenas anexou cópia dos processos executivos ID. 22247090/22247094 para comprovar que o recorrente é devedor contumaz e sempre manteve relação jurídica/financeira com ele e não afirma ou defende que a negativação do nome do recorrente tenha por objeto as ações executivas mencionadas, motivo pelo qual rejeito a prejudicial de mérito da prescrição.
8. DO MÉRITO. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese, percebo que o recorrido se desincumbiu do seu ônus processual quando comprovou a formalização de diversos contratos com o recorrente ID. 22247092/2247097, tal como a existência de outras anotações do nome dele nos cadastros de proteção ao crédito ID. 22247099. Provas essas que não foram impugnadas pelo recorrente se tornando incontroversas.
9. Desse modo, concluo que a sentença atacada deve ser mantida integralmente, inclusive em relação a litigância de má-fe, pois como bem analisado e fundamentado pelo Juízo originário o recorrente “alterou de forma deliberada a verdade dos fatos (artigo 80, inciso II, do CPC), ao afirmar que jamais teve qualquer vínculo jurídico” com o recorrido, no entanto restou comprovado nos autos que ele é correntista da instituição há muitos anos.
10. NEGO PROVIMENTO ao recurso. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Tendo em vista que a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação seria irrisório, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$600,00 (seiscentos reais), conforme os termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.